Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019192-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (AGRAVANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A REGULARIDADE/ADEQUAÇÃO DO LOTEAMENTO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL EM DISCUSSÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE (CPC, 435) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé. Além disso, consoante assente orientação jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos. (TJMG - 13a Câmara Cível - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.21.055859-9/001 – Rel.: Des. José de Carvalho Barbosa – Julg. 03/02/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação “
Declaratória de Resolução por Inexecução de Contrato
” (Número Único 0010579-23.2016.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA
, “considerando-se que a ausência de documentos essenciais à propositura da ação configura vício sanável, sendo possível a sua juntada posterior, INTIMESE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada de documentos capazes de comprovar a regularidade/adequação do loteamento onde se localiza o imóvel discutido nos autos, registrado sob a matrícula n.o 24.228 do Cartório de Registro de Imóvel de Sinop/MT”
(cf. Id. no 144345184).

O agravante sustenta que o despacho viola o princípio do devido processo legal e também ultrapassa as barreiras intransponíveis da preclusão.

Afirma que o juiz ao considerar que a ausência de documentos essenciais à propositura da ação configura vício sanável, viola o art. 434 do CPC e, ainda, que “a apresentação de tais documentos, constitui verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, de modo que a sua não apresentação implica na extinção do processo, sem julgamento do mérito”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que determinou a intimação do agravado para apresentar nova documentação (cf. Id. n.
144345175)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
145025662
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
148095699
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Constou da decisão agravada:

Os documentos que instruem a impugnação à contestação aparentemente não guardam correlação com o bem imóvel 'sub judice', descrito na petição inicial, pois fazem menção à um loteamento urbano originado da matrícula n.o 28.215 e de um lote com área total de 396,20m2 (evento n.o 81831069 - pág. 10/23), quando, na verdade, a descrição, realizada na exordial, refere-se a um bem imóvel originado da matrícula n.o 24.228 e de um lote com área total de 350m2.

Logo, considerando-se que a ausência de documentos essenciais à propositura da ação configura vício sanável, sendo possível a sua juntada posterior,
INTIME-SE
a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada de documentos capazes de comprovar a regularidade/adequação do loteamento onde se localiza o imóvel discutido nos autos, registrado sob a matrícula n.o 24.228 do Cartório de Registro de Imóvel de Sinop/MT. Com a juntada, vista dos autos à parte adversa, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se.

O art. 435 do que CPC dispõe o seguinte:

Art. 435 - é
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único -
admite
-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .

Portanto, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé.

Além disso, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO - MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE. Conforme previsão do art.435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes juntarem documentos novos após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte comprove o motivo que obstou a juntada em momento anterior e que não está agindo de má-fé. Segundo entendimento jurisprudencial, a juntada de documentos após a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre o teor deles. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.127301-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.696.865/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)"

No caso dos autos, o magistrado determinou a intimação do agravado ao constatar uma divergência entre o imóvel descrito na inicial e a documentação apresentada.

Os documentos que instruem a impugnação à contestação aparentemente não guardam correlação com o bem imóvel 'sub judice', descrito na petição inicial, pois fazem menção à um loteamento urbano originado da matrícula n.o 28.215 e de um lote com área total de 396,20m2 (evento n.o 81831069 - pág. 10/23), quando, na verdade, a descrição, realizada na exordial, refere-se a um bem imóvel originado da matrícula n.o 24.228 e de um lote com área total de 350m2.

Não restou demonstrada a existência de má-fé da agravada na apresentação da documentação, mesmo porque ao que parece há um erro quanto a localização exata do imóvel adquirido pelo agravante, se referido imóvel estaria localizado na primeira ou na segunda etapa do empreendimento denominado Residencial Florença, assim, não há óbice a que o magistrado determine a citação da parte para juntar ao processo a documentação necessária, mesmo porque deverá ser observado o contraditório em todas as etapas processuais, momento em que o agravante poderá questionar e requerer o que de direito.

Portanto, tem-se que a medida é adequada ao caso, devendo, no entanto, conforme já dito, ser oportunizado a parte contrária a manifestação sobre teor dos mesmos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023